Tribunal: TCU
Processo: 029.180/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Tomaz Antônio Brandão Júnior (CPF XXX.537.403-XX), gestão 01/01/2009 a 31/12/2012, e Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula (CPF XXX.878.683-XX), gestões 01/01/2013 a 31/12/2016 e 01/01/2017 a 31/12/2020, ex-prefeitos do Município de São Benedito/CE, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 302.265-87/2009 (peça 2, p. 29-35), celebrado com o Ministério do Turismo, com interveniência da Caixa, tendo por objeto a construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais e Produtos da Agricultura Regional  1a Etapa no município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Tomaz Antônio Brandão Júnior (XXX.537.403-XX) e Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula (XXX.878.683-XX), ex-prefeitos do Município de São Benedito/CE, em razão da execução parcial do objeto pactuado no Contrato de Repasse 302.265-87/2009, celebrado com o Ministério do Turismo, com interveniência da Caixa, tendo por objeto a construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais e Produtos da Agricultura Regional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, c/c o art. 22, parágrafo único, da Lei no 8.443/de 1992, rejeitar as alegações de defesa do Sr. Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula (XXX.878.683-XX) e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante o Tribunal, nos termos dos arts. 12, §§ 3o e 4o, e 22, parágrafo único, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 202, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da importância de R$ 104.645,51 (cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir de 27/12/2012 até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do Sr. Tomaz Antônio Brandão Júnior (XXX.537.403-XX), aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, III, do Regimento Interno do TCU no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. Autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. Autorizar também, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".